Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-18.2023.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Ação ordinária – Realização de exame "Colangio pancreatografia Retrógrada Endoscópica" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Verba honorária fixada com base na orientação do STJ quando do julgamento do Tema no 1076, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Desprovimento do recurso da autora, para manter a

Ementa:
Ação ordinária – Realização de exame "Colangio pancreatografia Retrógrada Endoscópica" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Verba honorária fixada com base na orientação do STJ quando do julgamento do Tema no 1076, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Desprovimento do recurso da autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.